Tribunal: TJSP
Processo: 2208856-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
INVENTÁRIO - Decisão que determinou o sobrestamento do inventário - Inconformismo - Acolhimento em parte - Suspensão do processo de inventário que ultrapassa 3 (três) anos e 6 (seis) meses, em nítida afronta ao art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil que é muito claro ao prescrever que o prazo máximo de suspensão é de 1 (um) ano - Ação de deserdação que foi julgada improcedente por sentença

Ementa:
INVENTÁRIO - Decisão que determinou o sobrestamento do inventário - Inconformismo - Acolhimento em parte - Suspensão do processo de inventário que ultrapassa 3 (três) anos e 6 (seis) meses, em nítida afronta ao art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil que é muito claro ao prescrever que o prazo máximo de suspensão é de 1 (um) ano - Ação de deserdação que foi julgada improcedente por sentença prolatada em 15 de setembro de 2021, mantida em grau recursal por acórdão lavrado em 20 de julho de 2022 - Processo de inventário que deve retomar o seu curso normal - Matéria referente ao termo inicial dos valores e frutos a serem depositados judicialmente que já foi apreciada pela magistrada de 1o grau ao determinar o depósito dos dividendos e das ações (50%) desde o falecimento - Decisão agravada que deve ser parcialmente reformada para possibilitar a retomada da marcha processual - Recurso provido em parte.